Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-47.2024.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, do Código Penal. O acusado foi absolvido do crime de satisfação de lascívia diante da presença de criança (art. 218-A do CP). A defesa suscitou preliminar de nulidade processual, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da continuidade delitiva e a exclusão ou redução da indenização por danos morais, arbitrada inicialmente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela não realização de nova oitiva da vítima; (ii) verificar se existem provas suficientes para a condenação por estupro de vulnerável; (iii) examinar se estão presentes os requisitos da continuidade delitiva; (iv) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova oitiva da vítima foi corretamente indeferida, pois a Lei n. 13.431/2017 prevê o depoimento especial em momento único, salvo absoluta necessidade, inexistente no caso, a fim de evitar revitimização da criança.
4. As declarações da vítima, colhidas por meio de depoimento especial e, corroboradas por testemunhos consistentes do genitor e da vizinha, revelam-se coesas, detalhadas e verossímeis, sendo suficientes para sustentar a condenação.
5. A tentativa de retratação da vítima não afasta a robustez do conjunto probatório, especialmente quando há evidências de influência emocional e familiar, e o conteúdo da retratação diverge das demais provas produzidas sob contraditório.
6. A continuidade delitiva resta configurada diante da repetição sistemática de abusos por aproximadamente três anos, em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, sendo proporcional a majoração da pena em 2/3 (dois terços).
7. A indenização por danos morais fixada deve ser reduzida, considerando a hipossuficiência do réu, sem prejuízo de posterior complementação na esfera cível, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.